Tribunal: TJMT
Processo: 1058848-11.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058848-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENESIA DA SILVA MACIEL - CPF: 429.164.531-72 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA QUE MOTIVOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - CONSUMIDOR NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA A COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NOVA PROVA EM SEDE RECUSAL – VEDAÇÃO LEGAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A produção de prova na fase recursal é vedada, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1058848-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Enésia da Silva Maciel

Recorrido:

Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Enésia da Silva Maciel
.

Ação:
Indenização por Danos Morais ajuizada por
Enésia da Silva Maciel
.

Sentença:
julgou improcedente o pedido autoral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167569217)
:
defendeu que o atraso no itinerário configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar. Requereu a reforma da sentença e a procedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 162614762):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1058848-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Enésia da Silva Maciel

Recorrido:

Latam Airlines Group S/A

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que a recorrente adquiriu passagem aérea para voar da cidade de Cuiabá/MT até Navegantes/SC. O embarque estava previsto para 15h00min do dia 14/08/2020, com conexão em Guarulhos/SP e desembarque no destino às 20h10min do mesmo dia.

A recorrente reconheceu que durante o segundo trecho (Guarulhos/SP à Navegantes/SC) a aeronave sofreu muita turbulência em razão do mau tempo na cidade de destino, de modo que o comandante foi forçado a retornar e pousar na cidade de Guarulhos/SP, o que ocasionou atraso no itinerário de 24 (vinte e quatro) horas.

Não obstante aos fatos apresentados, a improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, eis que, a recorrente
não comprovou, a tempo e modo,
a compra da alegada passagem aérea.

Assinale-se que
incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os
documentos
destinados a provar suas alegações, na forma prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil.

É bem verdade que o artigo 435 do mesmo diploma legal prevê que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos
documentos
novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos
nos
autos, sendo também admitida a
juntada de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. Entretanto, caberá à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

No
presente caso, portanto, incumbia a recorrente demonstrar a inacessibilidade ou indisponibilidade anterior do
documento
, o que não ocorreu, impondo-se, assim, sua desconsideração, por preclusão.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. PROVA PRODUZIDA APENAS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0029506-39.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 19.07.2021)

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA. 1. A
permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental.
Precedente. 2.
A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada.
(...) Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - RI: 10005509520218260016 SP 1000550-95.2021.8.26.0016, Relator: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

A informalidade dos Juizados Especiais não autoriza a desídia. Logo, não pode a parte apresentar documentação que já possuía (ou deveria possuir) ao tempo da propositura da ação quando da interposição de
recurso
, mormente quando assistida por advogado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023